Tribunal: TJDFT
Processo: 0001422-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAIS DECOTADAS. UNIFICAÇÃO DE PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ficha de identificação civil do adolescente acostada aos autos, contendo o número do RG, de CPF, da certidão de nascimento e a data de nascimento, é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem para fins de configuração do delito de corrupção de menor. Não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, confirmada em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não havendo falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato, pela palavra da vítima.
4. O tempo de 30 (trinta) minutos em poder do acusado, somado ao fato de ter sido amarrado com fio e corda a um poste, pelos autores, para garantir a evasão destes, demonstra que a vítima teve sua liberdade restringida, configurando a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade).
5. A consciência da ilicitude - junto com a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade - consiste em elemento do crime, segundo teoria tripartida sobre o conceito de crime. Não se confundindo com a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, mencionada no artigo 59 do Código Penal, que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada pelo agente, servindo como critério limitador da pena.
6. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal. Não sendo fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base o fato de o bem subtraído não ter sido restituído à vítima, salvo quando devidamente comprovado o prejuízo exacerbado sofrido em razão do crime, o que não ocorreu no presente caso.
7. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b”, e § 3o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, diante do “quantum” da pena fixado, da primariedade técnica do réu, e das circunstâncias judiciais neutras.
8. Reconhecido o concurso formal entre crimes, nos termos do parágrafo único do artigo 70, do Código Penal, aplica-se a regra do artigo 69, do mesmo diploma, para fins de unificação de pena, quando deste cálculo resultar pena mais benéfica ao réu.
9. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu no presente caso.
10. Recurso parcialmente provido.